Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-68.2018.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001972-68.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSIAS TEIXEIRA DE MACEDO - CPF: 018.677.811-23 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE NOME FALSO PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS E OUTRAS CONDENAÇÕES – SÚMULA N, 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DOS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTAMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUTODEFESA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3
. APELO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão e nas declarações das testemunhas, que firmemente o apontaram como o autor do crime de furto narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a confissão dele foi corroborada por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual.

2.
A conduta do apelante de declarar nome falso como sendo seu, a fim de ocultar a existência de antecedentes criminais e outras condenações, configura o crime de falsa identidade, porquanto:
O Plenário Virtual, ao analisar o RE 640.139/DF, reconheceu a repercussão geral do tema versado nestes autos e, na ocasião, reafirmou a jurisprudência, já consolidada no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes.
(STF – RE 648223 AgR). De igual forma:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
. (STJ, Súmula n. 522, Terceira Seção, julgado em 25.03.2015, DJe 06.04.2015).

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josias Teixeira de Macedo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1972-68.2018.811.0009 (código 112473), pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, condenando-o, pela suposta prática dos delitos de furto simples e de falsa identidade, previstos nos arts. 155,
caput
e 307, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo iniciar o cumprimento das penas privativas de liberdade no regime aberto.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças às p. 218/221 (Id

58082954), pleiteia a reforma da referida sentença, a fim de que seja absolvido dos crimes que lhe foram imputados.

O Ministério Público, às p 224/231 (Id 58082956), rebate as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer de p. 243/247 (Id 62880953), seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada às p. 11/14 (Id 58076457), narra os fatos desta forma:

[...] FATO 01:

Consta do presente caderno informativo que, no dia 18 de junho de 2018, por volta das 17h13min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Machado – Loja 02, situado na Avenida Amazonas, Bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade de Colíder/MT, o denunciado Josias Teixeira de Macedo, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em oito unidades de alicate de unha, avaliados no total de R$ 104,00 (cento e quatro reais), de propriedade do estabelecimento comercial acima nominado.

FATO 02

Apurou-se, ainda, que o denunciado, no momento de seu flagrante, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade, identificando-se aos Policiais Militares que efetuaram sua prisão como Josias da Silva Ramalho, visando obter vantagem em proveito próprio, e, momentos após, perante a Autoridade Policial, novamente identificou-se falsamente como Josias de Oliveira Macedo.

Exsurge do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial Supermercado Machado – Loja 2, oportunidade em que apoderou-se de 08 (oito) unidades de alicates para unha, subtraindo-os para si, colocando-os em seu bolso.

Ocorre que o denunciado foi flagrado no momento de sua conduta delituosa pelo sistema de monitoramento do supermercado, oportunidade em que os seguranças do local, acionados pelo setor de monitoramento, buscaram abordá-lo.

Ato contínuo, ciente que sua conduta delitiva havia sido descoberta, o denunciado lançou para longe de si um dos alicates subtraídos e evadiu-se do

local na posse dos demais objetos, ultrapassando o portão do estabelecimento. Acionado o gerente da loja, logrou-se êxito na captura, sendo imediatamente alcançado e abordado pelos seguranças do estabelecimento comercial.

Em revista pessoal, foram encontrados com o denunciado 07 (sete) unidades de alicates de unhas. Após, a Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que o denunciado identificou-se pelo nome de Josias da Silva Ramalho e, diante do ocorrido, foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.

Após, já perante a Autoridade Policial e os investigadores Ivan Mendes Malheiros Junior e Odacyr Viotto Januario, identificou-se falsamente como Josias de Oliveira Macedo.

Ocorre que, embora o denunciado tenha identificado-se com os nomes de Josias da Silva Ramalho e Josias de Oliveira Macedo, os Policiais civis constataram que seu nome verdadeiro é Josias Teixeira de Macedo, conforme Boletins de Ocorrências acostados ao Inquérito Policial.

Na sequência, ouvido pela Autoridade Policial (fls. 54/55 – IP), o denunciado confessou que subtraiu os objetos a fim de vendê-los e obter dinheiro para sustentar seu vício em substâncias entorpecentes, e que, de fato, identificou-se com um nome falso. [...]

Infere-se, destes autos, que a
materialidade dos delitos narrados na denúncia encontram lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (p. 19/21
);
auto de prisão em flagrante (p. 23);
termo de exibição e apreensão (p. 33); e auto de avaliação indireta (p. 34);
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

Por outro lado, no que diz respeito à autoria delitiva, vê-se que esta ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pela confissão do apelante, que na fase judicial, admitiu ter subtraído os bens da vítima, com o objetivo de trocá-los por entorpecentes, bem como ter se identificado com nome falso, conforme se infere deste trecho de seu interrogatório:

[...]
Magistrado
: Nesse dia, o senhor foi no supermercado Machado?

Apelante
: Fui, eu estava dois dias usando droga e aí deu aquela ânsia de fumar a droga e entrei lá e peguei uns 08 alicatinho, porque o rapaz falou: “Você pega lá, que eu vou e troco com você”; eu fui lá e peguei, eu estava há dois dias usando, aí eu peguei e coloquei no bolso, mas ai o homem já veio e me deu um murro ali, e ali mesmo eu já devolvi pra ele e fiquei sentado ali, expliquei pra ele que eu estava drogado, não estava muito bem, e fiquei sentado esperando a polícia.

Magistrado
: Nessa época o senhor estava residindo aqui, morando aqui então?

Apelante
: Não. Eu vim pra cá justamente pra usar droga, porque eu estava trabalhando numa fazenda, aí quando trouxe pra fazer o pagamento, ai eu aproveitei e já estava com dois dias usando droga.

Magistrado
: O senhor estava onde?

Apelante
: Ei fiquei ali na beira da rodoviária.

Magistrado
: Os policiais chegaram, quando o rapaz do mercado segurou o senhor?

Apelante
: Nem reagi, na verdade, eu fiquei parado lá e devolvi pra ele e esperei, eu estava errado mesmo. (...) a questão do nome é porque, como eu estava muito drogado, eu falei assim por cima pra eles, quando foi no outro dia cedo, eu chamei eles e falei: “eu menti meu nome” e confessei pra eles, porque naquele momento fazia dois dias que eu estava usando drogas.

Magistrado
: O senhor disse que estava drogado, no momento que o senhor disse o nome falso do senhor, o senhor não lembrava, mas como o senhor lembrou de desmentir?

Apelante
: Naquele dia eu falei que era Josias, eu falei meu nome, e eles entenderam, não sei, porque jamais eu vou esquecer meu nome. [...]
(Trecho do interrogatório judicial, relatório de mídias constante na p. 235, Id 58082959).

Além do mais, impõe-se registrar que a confissão do apelante está em consonância com as declarações de Lázaro Lino da Silva, gerente do supermercado onde ocorreu o furto, o qual confirmou, nas fases inquisitiva e judicial, que foi informado pela segurança do estabelecimento comercial de que um homem estava colocando objetos dentro da roupa; que ao se aproximar do indivíduo [o apelante], ele jogou um alicate subtraído no chão e empreendeu fuga, oportunidade em que o declarante o perseguiu com o carro do supermercado e consegui abordá-lo acerca de uma quadra de distância; que acionou a Polícia e, após revista pessoal, foram encontrados mais 7 alicates de unha com o recorrente
(depoimento policial à p. 28 e depoimento judicial no relatório de mídias constante da p. 236, Id 58082959).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Célio Roberto Baliero, que, na fase inquisitiva, acerca dos fatos, fez as seguintes declarações:

[...] QUE, é encarregado do setor de segurança do supermercado machado; QUE, estava de serviço quando foi acionado pelo setor de monitoramento que tinha um indivíduo colocando objetos na cintura; QUE, fez a abordagem no suspeito e constatou que o mesmo estava furtando alicates de cutícula; QUE, quando foi feito a abordagem o suspeito tirou um alicate e jogou no chão e saiu em disparada; QUE, o comunicante correu atrás do suspeito até o portão do mercado e parou, e o suspeito continuou correndo; QUE. o declarante acionou o gerente da loja que foi atrás do suspeito e conseguiu abordar o suspeito e o trouxe de Volta para o mercado: QUE, foi encontrado em poder do suspeito mais sete alicates totalizando uma quantia de oito alicates que o suspeito estava levando [...].
(Trecho do depoimento policial de Célio Roberto Baliero p. 30, Id. 58076459).

Os policiais militares Jean Carlos Camargo Peixoto e Ideglan Alves de Oliveira, que atenderam a ocorrência, relataram à autoridade judicial (mídias constantes do relatório encartado às p. 235/236) que foram informados do furto ao Supermercado Machado, motivo pelo qual se dirigiram até o local, onde o apelante já se encontrava imobilizado pelos seguranças do estabelecimento comercial, e fizeram sua prisão em flagrante; asseverando, ainda, os referidos agentes públicos, que, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, o recorrente se identificou com nome falso, afirmando chamar-se Josias da Silva Ramalho.

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Se isso não bastasse, há nestes autos elementos de convicção que desqualifiquem os depoimentos do ofendido, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir falsamente o delito de furto ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquele não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL
– 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DO CP PROCEDIDA DE FORMA ESCORREITA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP
.

2.

A presença de circunstâncias desabonadoras autoriza o recrudescimento do regime de cumprimento imposto conforme preceitua o §3o, do artigo 33, do Código Penal. Além disso, trata-se de réu reincidente.

3.

Deve ser majorada a pena do crime de furto qualificado se o delito ocorreu de forma premeditada, mediante abuso de confiança, sendo negativa a culpabilidade do agente.

4.

Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0003816-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)).
Destacamos

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA, JÁ FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos
.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar.
(TJMT, N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).
Destacamos

Ademais, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido neste caderno processual, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça

é uníssona no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido às funções que exercem, como se vê do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazados nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, é imperativo ressaltar que a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto simples por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro viés, no que diz respeito ao pleito do apelante visando sua absolvição em relação ao crime de falsa identidade, por ele ter se apresentado no ato da prisão em flagrante como se fosse “
Josias da Silva Ramalho
” e depois no interrogatório policial como “
Josias de Oliveira Macedo
”, não obstante este magistrado já tenha defendido posicionamento contrário, hodiernamente entende que o fato de a pessoa se apresentar à autoridade policial com nome diverso objetivando ocultar registros criminais anteriores, não implica em atipicidade da conduta por consubstanciar mero exercício de seu direito de autodefesa.

Isso, porque o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – este segundo com a Súmula n. 522 – pacificaram o entendimento em relação a matéria, reconhecendo que a conduta de atribuir-se falsa identidade para ocultar a condição de foragido ou os antecedentes criminais, como ocorreu no caso em alusão, caracteriza o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Confira-se, a propósito do tema, o julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 02/05/2014).

2. Tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros.

3.Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1697955/ES, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018).
Destacamos

Dessa maneira, não merece acolhimento o pedido de absolvição deduzido pelo apelante, haja vista que os princípios constitucionais da não autoincriminação (art. 5o, LXIII, da Constituição Federal) –
nemo tenetur se detegere
– e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Carta da República), como dito anteriormente, não abrangem a conduta de atribuir-se falsa identidade, com o intuito de esconder registros criminais, uma vez que ao agente é facultado o direito de mentir ou omitir somente sobre os fatos imputados pela acusação e não quanto à sua identificação.

Diante disso, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, em observância ao art. 5o LVI, da Constituição Federal, impõe-se registrar que a autoria do crime de falsa identidade descrito na peça acusatória inaugural deve ser atribuída ao apelante, sem que isso signifique violação ao art. 5o, LVII, da Carta da República, não tendo, pois, qualquer consistência seu pleito absolutório com referência à conduta prevista no art. 307 do Código Penal, conforme já consignado em linhas volvidas.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de
Josias Teixeira de Macedo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021